Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PLANILHA APRESENTADA PELO CREDOR EM 2017. ALTERAÇÃO NO SUBSTRATO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTENTE. ACEITAÇÃO TÁCITA DOS VALORES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DESPROVIDA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante se insurge contra valores em demonstrativo que ampara o cumprimento de sentença desde, ao menos, o ano de 2017, ora exibindo mesma metodologia, no entanto, à míngua de alegação de alteração no substrato fático-probatório, a inércia da parte sinaliza aceitação tácita do cumprimento de sentença pelos valores desde então apresentados.
2. O inconformismo não merece guarida se não há indicação específica no que consiste o alegado excesso de execução.
3. Inexistindo indícios mínimos de incorreção, desnecessária a providência da remessa dos autos à contadoria judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.